Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702406-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: MARILEIDE BARREIRA CIRQUEIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo na Reclamação Criminal interposta por Marileide Barreira Cirqueira (ID 23179533). De acordo com o art. 265, §2o e §4o do RITJDFT, determino a intimação do agravado para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me os autos conclusos para análise. Intimem-se. P. R. I. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator